Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718852-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CD CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RICARDO PAMPALONA DA SILVA DECISÃO CD CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 232821704, autos originários) proferida na ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse proposta contra RICARDO PAMPALONA DA SILVA que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata reintegração na posse do bem (prancha de reboque), com o seguinte teor: “Recebo o aditamento. A tutela provisória de urgência, que pode se revestir de natureza cautelar e antecipatória, encerrando natureza cautelar, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, diante do seu caráter instrumental, visando servir ao processo, preservando sua utilidade (CPC, arts. 294, 300, e 301). Em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico versando sobre possível prática de conduta fraudulenta por terceiros, em que se pretende a imediata reintegração do bem na posse do autor, não sendo possível concluir, de um lado, que a fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pelo réu, e de outro lado, que o esbulho ocorreu na forma narrada pelo autor, bem como de eventual responsabilidade na forma que realizou a transação, ainda, antes de verificado o pagamento, conclui-se pela necessidade de dilação probatória, após o contraditório, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fátictransferência da prancha de forma imediata. Ademais, há notícia nos autos de que o requerido foi nomeado fiel depositário do bem na lauda de ID232327359. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação junto ao NUVIMEC, em razão da suspensão da pauta de audiência daquela unidade, pela decisão (4203889) PA SEI 0002515/2025, doSegundo Vice-Presidente, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). A parte requerida poderá ratificar a peça já apresentada. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo e segundo narrado, as partes foram vítimas de estelionato, perpetrado por terceira pessoa, que intermediou a negociação e teria induzido o agravado-réu a depositar o dinheiro na conta de terceiros, acreditando que estava depositando o valor da compra em conta corrente indicada pelo agravante-autor, que por sua vez, recebeu um comprovante falso de transferência e somente se atentou depois que havia sido vítima de um golpe, uma vez que a quantia depositada nunca foi creditada em sua conta corrente. Foi demonstrado no processo que foi proferida decisão na ação criminal no 0702826-03, que tramita na 2a Vara Criminal do Gama, que deferiu parcialmente o pedido formulado para nomear Ricardo Pampalona da Silva como fiel depositário da prancha de reboque placa JJY2574 (id. 232327358, autos originários). Da análise das provas apresentadas pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabulado por cada um dos litigantes com o suposto estelionatário, intermediador da relação, não se extrai evidência acerca da possibilidade de o agravado-réu, comprador da prancha, ter conhecimento da atuação dolosa do terceiro. A despeito dos documentos juntados, bem como dos fatos narrados pelas partes, há de se oportunizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelo agravante-autor. Nesse sentido, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Necessário ressaltar que a r. decisão que nomeou o agravado-réu como depositário fiel da prancha de reboque, proferida no processo de no 702826-03, que tramita na 2a Vara Criminal do Gama, impede qualquer alienação do bem, o que afasta o perigo de dano. Em suma, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Além disso, a anulação da transferência do veículo é consequência lógica do reconhecimento do vício de consentimento e da invalidade do negócio jurídico, o que depende de dilação probatória, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora